Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PELO SUS. SOMATROPINA PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. PRESCINDÍVEL. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. RE 855.178 (TEMA 973). MÉRITO. RESP 1657156/RJ (TEMA 106 DO STJ). REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal na obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do medicamento padronizado (SOMATROPINA), conforme prescrição médica.
2. No julgamento do RE 855.178, apreciado sob a sistemática de repercussão geral (tema 973), a Corte Suprema consolidou entendimento no sentido de que somente as ações que demandem fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA devem ser propostas necessariamente em face da União.
3. No caso, o medicamento pretendido, somatropina, é registrado na ANVISA, logo, dispensável a participação da União Federal na demanda, subsistindo a competência da Justiça Comum para apreciar a obrigação em face do Distrito Federal.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a seguinte tese: “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
5. In casu, comprovada a necessidade e eficácia do medicamento somatropina ao paciente, diante do distúrbio e crescimento, conforme relatório médico, o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a incapacidade financeira da requerente, impõe-se a condenação do ente público ao fornecimento do medicamento pleiteado, na forma prescrita pelo médico assistente.
6. Conquanto o fármaco pretendido não se preste a combater doença que possa ameaçar a vida do autor, é inegável que a falta da medicação poderá ocasionar prejuízos irremediáveis ao seu desenvolvimento, com consequências à sua saúde, justificando a concessão do tratamento às expensas do Poder Público
7. Recuso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.